Tribunal: TCU
Processo: 026.285/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Auditoria de conformidade para avaliar o processo de aquisição de quatro navios da classe Handy.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria para avaliar o processo de aquisição, pela Petrobras, de quatro navios de transporte de produtos claros, Classe Handy, com foco nos critérios técnico-econômicos, de gestão, de governança, de compliance e integridade da companhia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 dar ciência à Petrobras e à Transpetro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.1.1. efetuar avaliações de projetos com as premissas diferentes das divulgadas no Boletim de Análise Empresarial de Projetos de Investimento infringe a diretriz DI-1PBR-00319-B, anexo (Manual de Análise Empresarial de Projetos de Investimento), cabendo, em situações excepcionais, devidamente justificadas, a avaliação das circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a decisão da companhia, nos termos do art. 22, § 1o, da LINDB; 9.1.2. a falta de cláusula com a correta identificação do regime de execução do contrato infringe o inciso II do art. 69 da Lei 13.303/2016; 9.1.3. a licitação para contratação de obras e serviços de engenharia nos quais a elaboração do projeto básico será responsabilidade do contratado em regime de execução diferente de contratação integrada fere o disposto no inciso VI do art. 42 da Lei 13.303/2016; 9.2. encaminhar cópia de inteiro teor do presente acórdão à Petróleo Brasileiro S.A. e à Petrobras Transporte S.A.; 9.3. encerrar o presente processo, nos termos do inciso V do art. 169 do RITCU.